Tribunal: TJMT
Processo: 1025285-29.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025285-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), LAZARO CORREA SOBRINHO - CPF: 353.114.101-59 (PACIENTE), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON SOUSA BRITO - CPF: 627.558.541-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –

HOMICÍDIO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 121, § 2º, INCI. I, DO CP E ART. 306, § 2º, DO CTB] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PERICIAL DE LOCAL DO ACIDENTE E TESTEMUNHAS DE VISU – PACIENTE QUE, EM TESE, CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA E ATROPELOU A VÍTIMA, BEM COMO, COLIDIU COM O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACAS DAL-7616, DE PROPRIEDADE DO OFENDIDO QUE ESTAVA ESTACIONADO E APÓS O ACIDENTE EMPREENDEU FUGA DO LOCAL DOS FATOS, SEM PRESTAR SOCORRO, VINDO ESTA A FALECER – PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, INC I DO

DO CPP – PACIENTE DENUNCIADO EM 22.11.2022–DENÚNCIA RECEBIDA EM 02.12.2022–
ELEMENTOS QUE LEGITIMAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– CONSTATAÇÃO DE OFENSA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES [STF, HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº. 719.287] –

CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE

INSUFICIÊNCIA – PACIENTE QUE RESPONDE POR UMA AÇÃO PENAL, PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NOS AUTOS Nº. 0000628- 27.2004.8.11.0079 NA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT E OSTENTA UMA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NOS AUTOS N°. 0001192- 92.2018.8.11.0021, NA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT, CUJA PENA CUMPRIA EM REGIME SEMIABERTO QUANDO DA OCORRÊNCIA DO PRESENTE FATO

[PEP Nº. 0001192-92.2018.8.11.0021 QUE INFORMA 24% DA PENA CUMPRIDA] –

PRECEDENTES STJ [HC N. 764.772] E TJMT [N.U 1023460-84.2021.8.11.0000] –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no delito.

O Col. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade concreta do homicídio na condução de veículo automotor, extraída do modo de execução e a fuga do local do crime, justificam a manutenção da custódia [ Precedentes - HC nº 364.817/SP; HC nº 633.188/PR –20.4.2021].

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em benefício de LÁZARO CORREA SOBRINHO, qualificado, que nos autos nº. 1002203-03.2022.8.11.0021, estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da comarca de Água Boa/MT.

O paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 26 de agosto de 2022, pela suposta prática dos crimes homicídio qualificado e embriaguez ao volante, tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, do Código Penal e art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com fundamento na garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para evitar a reiteração delitiva.

Argumenta, que no mesmo dia do acidente [24.08.2022], o paciente compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil de Água Boa/MT, sendo que no dia 25.08.2022 a Autoridade Policial representou por sua prisão preventiva.

Sobreleva, que em 26.08.2022 o magistrado apontou que não haveriam indícios de homicídio por dolo eventual, mas sim, que se tratava de homicídio culposo e decretou a prisão preventiva apontando que o paciente responderia a processo por homicídio [n.º 0000628-27.2004.8.11.0079], bem como, possui o executivo de pena pela condenação na referida Comarca de Água Boa/MT [n.º 0001192-92.2018.8.11.0021].

Explicita também, que o paciente foi denunciado. Oportunidade em que recebida a denúncia em 02.12.2022.

Aponta, que os referidos processos não podem ser utilizados como fundamento para assegurar a ordem pública em virtude do lapso temporal transcorrido entre tais os mesmos [processos] e o presente caso. Destaca, a ausência de fundamentação adequada e inexistência de
periculum libertatis
.

Consigna, que: “(...)
o processo n°. 0000628-27.2004.8.11.0079, trata-se a ação penal pelo crime de homicídio que teria ocorrido em 01 de fevereiro de 1998, em Ribeirão Cascalheira/MT, onde o paciente teria ceifado a vida de José Benedito dos Santos
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
o paciente chegou a ser preso por este processo, sendo posto em liberdade em 19.10.2009 e que após a sua soltura em 2009, se manteve em liberdade até 23.06.2020 quando deu início ao seu executivo de pena n° 0001192-92.2018.8.11.0021, ou seja, ficou em liberdade por 11 anos sem cometer nenhum ato ilícito. Frisa-se ainda, que referente ao processo da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT o paciente ainda não foi julgado pelo Tribunal do Júri, tendo como último andamento em 2022 o encaminhamento errôneo do processo para a Segunda Instância
.”(Sic.)

Informa, que no presente caso o Paciente foi denunciado por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como, que os antecedentes criminais a que se referem são antigos, razão pela qual, não pode o magistrado utilizar tais fatos para motivar a segurança da ordem pública na vertida decisão.

E ainda, que trata-se de modalidade delitiva culposa, que não admite a decretação da prisão preventiva, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal.

Assim, menciona que: “(...)
se a decisão de origem afirmou, que naquele momento, se tratava de crime em modalidade culposa a decisão de origem possui vício de fundamentação o que acaba por ser devido a concessão da ordem por vício de fundamentação
”.(Sic.)

Com base em tais considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário com a revogação da prisão a que está submetido pela ausência de fundamentação adequada e inexistência de
periculum libertatis
, bem como, pela possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e concessão da ordem no mérito. Juntou documentos. (Id.153050174, 153050175, 153050176)

A liminar foi indeferida (Id. 1533572163), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 154086167).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (Id. 154227162)

“HABEAS CORPUS: HOMICÍDIO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. – BUSCA-SE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO, MESMO QUE CONDICIONADA À IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. – LIMINAR INDEFERIDA – VISLUMBRA-SE NO CASO EM VOGA, QUE O DECRETO CONSTRITIVO PREVENTIVO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, À LUZ DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI, PRESSUPOSTO CONSUBSTANCIADO NA EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE DO DELITO E NOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALIADO AO PERICULUM LIBERTATIS – JUÍZO DE CAUTELARIDADE PROCESSUAL, FUNDADO NO RISCO DE QUE O SUPLICANTE, EM LIBERDADE, POSSA CRIAR PREJUÍZO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A GARANTIDA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DADA AS PARTICULARIDADES DO CASO EM CONCRETO, POSTO QUE HÁ INDÍCIOS NOS AUTOS QUE O PACIENTE LÁZARO, APÓS INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA, PASSOU DIRIGIR A SUA CAMINHONETE EFETUANDO MANOBRAS DE ALTO RISCO, NA ROTATÓRIA DA AVENIDA PLANALTO NA CIDADE DE ÁGUA BOA/MT, SENDO QUE DURANTE UMA DESSAS MANOBRAS, PERDEU O CONTROLE DA CAMINHONETE SUBIU NA CALÇADA E ATROPELOU A VÍTIMA JAILTON SOUSA BRITO, BEM COMO COLIDIU COM O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACAS DAL-7616, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA QUE ESTAVA ESTACIONADO E APÓS O ACIDENTE EMPREENDEU FUGA DO LOCAL DOS FATOS, SEM PRESTAR SOCORRO A VÍTIMA JAILTON SOUSA BRITO QUE VEIO A FALECER. ADEMAIS, CONSTA AINDA QUE O SUPLICANTE LÁZARO, POSSUI MAUS ANTECEDENTES, OSTENTANDO UMA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CUJO A PENA CUMPRIA EM REGIME SEMIABERTO AUTOS N°. 0001192- 92.2018.8.11.0021 NA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT, BEM COMO RESPONDE POR OUTRA AÇÃO PENAL, PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, AUTOS Nº. 0000628- 27.2004.8.11.0079 NA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT, RESTANDO EVIDENCIADA A SUA PERICULOSIDADE, O RISCO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA REITERAÇÃO DELITIVA, O QUE TORNA NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA SUA CUSTÓDIA PREVENTIVA. – DESTARTE, A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ATENDE AO IMPERATIVO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GARANTIDA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, JUSTIFICADA, ASSIM, A SUA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. – EXSURGE, AINDA, A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES.) – NÃO HÁ AINDA EM QUE SE FALAR, EM QUALQUER VÍCIO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO, POSTO QUE FORA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, EM CONFORMIDADE TAMBÉM COM A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ E DA PORTARIA-CONJUNTA Nº 247 E 249, AMBAS DO TJMT. – NÃO PADECE DE VÍCIO ALGUM A DECISÃO GUERREADA, PELO CONTRÁRIO, HOMENAGEIA CRISTALINAMENTE O PRINCÍPIO INSCULPIDO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88: “TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE (...)”. – EXSURGE, AINDA, A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ-RHC 73.206/ES). – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO PELO SUPLICANTE, ATÉ PORQUE O CLAUSTRO CAUTELAR PRESSUPÕE JUÍZO PRÉVIO DE INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 282, §6º, DO CPP). – ADEMAIS OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO TORNAM O AGENTE AUTOMATICAMENTE IMUNE À PRISÃO PROCESSUAL (ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 – TJMT). – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADA À LUZ DO INC. LXI, DO ART. 5º DA CF. – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de LAZARO CORREA SOBRINHO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da comarca de Água Boa/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada análise da ausência de fundamentação acerca

da inexistência do
periculum libertatis
, transcrevo a decisão prolatada em 26.08.2022,
in verbis
:

“[...]Trata-se de REPRESENTAÇÃO apresentada pelo Delegado de Polícia na qual requer a DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de LAZARO CORREA SOBRINHO, e o afastamento do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos, tais como mensagens, chamadas, imagens, vídeos e áudios.

Segundo a Autoridade Policial, o representado LAZARO, estaria realizando manobras na rotatória da Avenida Planalto, momento em que perdeu o controle e veio a subir na calçada
,
atropelando a pessoa de Jailton Sousa Brito, bem como colidindo com o veículo, Ford Fiesta, placa dal7616, que estava estacionado e pertencia à vítima. Após, o representado fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que veio a falecer.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma favorável aos pedidos formulados (id. 93535794).

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, em que pese a autoridade policial ter feito a representação por uma suposta prática de homicídio doloso (dolo eventual), entendo, prima facie, que o caso mais se amolda a prática de um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tanto é que não houve declinação de competência para a 1ª Vara Criminal desta Comarca. Contudo, seja doloso, seja culposo, essa questão deve ser melhor verificada pelo Ministério Público no oferecimento da Denúncia, bem como no recebimento desta.

Para a decretação da prisão preventiva deverão estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, assim como devem ser observados os requisitos descritos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do DecretoLei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Os fatos trazidos à baila demonstram que a conduta do representado está permeada de gravidade em concreto, sendo que em liberdade ele representa sério risco a segurança local de pedestres, ciclistas, motociclistas e até mesmo de condutores de outros veículos automotores,
uma vez que pelos vídeos juntados neste pleito observa-se que ele, momentos antes do delito, já estava, na direção de uma caminhonete, efetuando manobras de alto risco em via pública, sem qualquer motivo aparente. E o mais grave, após atropelar a vítima, empreendeu fuga deliberadamente sem prestar socorro e quase atropelando outra pessoa, demonstrando uma inaceitável indiferença com a vida humana.

Assim, diante as declarações e documentos anexados aos autos, considera-se haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

E mais, o representado responde a uma Ação Penal, pela prática de homicídio qualificado, na comarca de Ribeirão Cascalheira (n.º 0000628- 27.2004.8.11.0079), bem como possui executivo de pena neste Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa (n.º 0001192- 92.2018.8.11.0021) por condenação por homicídio qualificado, cuja pena em regime semiaberto

já cumpre há três meses.

Por oportuno, destaca-se que não vislumbro a possibilidade de imposição, neste momento, de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mormente pelas razões que evidenciam o perigo de reiteração delitiva caso o investigado permaneça em liberdade.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312, caput, e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LAZARO CORREA SOBRINHO.[...]”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Segundo a versão defensiva, o panorama fático da causa é diferente, pois, argumenta que o paciente foi condenado por uma ação penal antiga e cumpriu o período de regime fechado, e estando em regime semiaberto acabou por ocorrer a fatalidade que motivou a prisão preventiva combatida neste feito que, sob sua ótica, se trata de modalidade delitiva culposa que não admite a decretação da prisão preventiva, pois, não se enquadra nas hipóteses do art. 313, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, conforme registrado acima, foi outro o panorama fático-probatório delineado. E, consoante se infere, após a sobredita decisão [prisão preventiva] o
paciente veio a ser denunciado em 22.11.2022
pelo suposto cometimento de homicídio qualificado [art. 121, §2º, I, do Código Penal] e Embriaguez ao Volante [art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro] (Id.

104582549-fls.156/158), com o recebimento da
denúncia em 02.12.2022
(Id. 105410828).

Infere-se, que a pena do delito em que foi capitulada a suposta conduta do agente autoriza a decretação da prisão preventiva, por força da exegese do artigo 313 do CPP,
in
verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).”

Acerca das circunstâncias que, em tese, envolvem o fato delituoso, o paciente

supostamente

atropelou a vítima, vindo a colidir com o veículo Ford Fiesta, placa DAL 7616, que estava estacionado, saliente-se, ainda, que o réu empreendeu fuga logo após o acidente e, por consequência, não prestou o devido socorro à vítima, razão porque, esta veio a óbito.

A materialidade repousa no boletim de ocorrência n. 2022.231095 (Id. 153050174 –fls.07/10), declaração de óbito (Id. 153050174 –fls.15), auto de apreensão nº 2022.16.330588 (Id. 153050174 –fls.16), laudo pericial nº 310.2.07.2022.009488-01(Id. 153050174 –fls.19/47), que transcrevo a conclusão:

“[...]6.2 Dinâmica Provável e Parcial do Evento Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, no que diz respeito à sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade e reciprocidade, considerando-se a localização das avarias assinaladas nos veículos, assim o Perito signatário reconstitui e descreve uma provável dinâmica do acidente. Na noite do dia 23/08/2022, V1 encontrava-se estacionado na borda da rotatória do cruzamento da Avenida Planalto com Rua 50, próximo a ilha da Avenida Planalto, estando a vítima JAILTON SOUSA BRITO de pé e posicionado na calçada da mesma ilha, enquanto V2 trafegava pela mesma rotatória com velocidade aproximada de 86 km/h (oitenta e seis quilômetros por hora). O excesso de velocidade de V2 associado ao trajeto de curva fechada da rotatória faz com que o condutor de veículo não consiga manter-se na faixa de tráfego, derivando para direita vindo a colidir com a guia do meio fio da borda, momento em que seus rodados direitos experimentam saída de pista produzindo marcas de derrapagem por aproximadamente 3,5 m (três metros e cinquenta centímetros) na margem da rotatória. Em seguida os rodados de V2 retornam a faixa de tráfego, mas estando o veículo sem dirigibilidade, o mesmo continua derrapando por mais 11,2 m (onze metros e vinte centímetros) até atingir a guia do meio fio da ilha da Avenida Planalto, momento em que novamente os rodados da direita começam a trafegar sobre a calçada da ilha produzindo marcas de derrapagem, que se estendem por 17,8 m (dezessete metros e oitenta centímetros), até que o ponto que V2 retorna para faixa de tráfego da rotatória. Ao retornar para rotatória, V2 colidi com a traseira de V1, fazendo com que o V1 fosse projetado para frente até a borda da via e V2 enfim conseguisse imobilizar. Durante o trajeto que V2 sobre a ilha da Avenida Planalto o mesmo colidiu com a vítima Jailton Sousa Brito. Com o impacto a vítima é projetada vindo a cair sobre o piso, e devido à gravidade dos ferimentos o mesmo perde grande quantidade de sangue, produzindo as manchas encontradas no local. O condutor de V2 por sua vez, ao perceber a gravidade do acidente foge do local sem prestar socorro à vítima. Jailton permanece caído sobre a calçada até ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, diante do analisado e exposto, infere o Perito tratar-se de acidente do tipo saída de pista com atropelamento, nas circunstâncias anteriormente descritas, estando a causa determinante associada ao excesso de velocidade desenvolvido pela caminhonete Chevrolet S10 placa QBA6A76, resultando em perda de dirigibilidade e consequentemente atropelamento da vítima JAILTON SOUSA BRITO.[...]”

Os indícios suficientes de autoria ressoam das declarações extrajudiciais contidas, pois, transcrevo as prestadas por EDUARDO KNAPP: (Id. 153050174 - fls.48)

“[...]QUE não sabia que LÁZARO saiu com a caminhonete para ir para bar ingerir bebida alcoólica; QUE ficou sabendo do acidente hoje pela manhã quando um policial entrou em contato com o depoente; QUE LÁZARO não avisou o depoente sobre o acidente; QUE em seguida ligou para LÁZARO perguntando onde ele estava e o mesmo disse estar na casa da mãe dele; QUE perguntou o que aconteceu e ele disse que foi em um bar na noite de ontem e quando foi sair uma motocicleta atravessou em sua frente e subiu no canteiro; QUE em seguida invadiu a calçada e atropelou uma pessoa; QUE disse ter fugido do local pois ficou com medo de ser agredido pelas pessoas que lá estavam; QUE em seguida o depoente pediu para que ele viesse para a delegacia e assim ele fez;

Nada mais disse,[...]”

Ainda em sede extrajudicial disse DIULY GOMES OLIVEIRA: (Id. 153050174 - fls.53)

QUE na data de ontem no período noturno, estava no bar Geladão no setor Cristalino; QUE estava sentada no referido bar junto com outras pessoas; QUE havia um senhor já de idade, com cabelos em parte brancos sentado próximo da mesa em que estava a depoente; QUE este senhor estava ingerindo bebida alcoólica do tipo cerveja; QUE não conhece este senhor, apenas o viu na data de ontem; QUE em certo momento, viu que o tal senhor levantou de sua cadeira e disse para alguém que estava próximo a ele: "vou fazer uma gracinha"; QUE em seguida ele foi para a caminhonete que estava estacionada nas proximidades; QUE em seguida viu a caminhonete se aproximando da rotatória em alta velocidade, fazendo a curva aberta; QUE em seguida colidiu com o veículo do carrinho de cachorro quente que estava estacionado próximo ao bar; QUE a colisão também atingiu um homem que estava no carrinho de cachorro quente; QUE em seguida o senhor, motorista da caminhonete, desceu do veículo e vendo a situação da vítima já caída no chão e aparentemente sem vida, se evadiu do local tomando rumo desconhecido; QUE outras pessoas que ali estavam tentaram evitar a fuga do suspeito porém não foi possível; Nada mais disse.[...]”

A testemunha POLIANA FERREIRA DE LIMA, relatou em sede policial: (Id. 153050174 - fls.57)

“[...]QUE estava no Bar Geladão, que fica ao lado do local onde houve o fato; QUE narra que os fatos ocorreram na data de ontem dia 23/08/2022, por volta das 22h:30min; QUE a depoente estava do lado de fora do estabelecimento Bar Geladão em uma das mesas, quando visualizou uma caminhonete S10 de cor prata realizando a curva da rotatória, e seu condutor começou a fazer graça tipo dando cavalinho de pau no referido veículo e andando em alta velocidade, momento em que subiu na calçada e bateu em um homem que estava em pé na calçada vendendo cachorro quente, ressalta que estava ele e a esposa no local vendendo cachorro quente em uma "carrocinha"; QUE o condutor então, após a colisão no homem, ele parou o veículo, e desceu dele, deu uma olhada, porém não prestou socorro, retornando na caminhonete subindo nela e deixando o local em alta velocidade; QUE logo em seguida a depoente ouviu comentários de que o condutor do referido veículo, minutos antes esteve no bar GELADÃO, comprando bebida alcoólica e que aparente estava embriagado, e logo depois ocorreram os fatos; QUE a vítima atropelada chegou a dar uns dois suspiros após o ocorrido e faleceu no local; QUE a depoente narra que não viu outras pessoas sendo atingidas pelo veículo no local, e acredita que foi só ele que foi atropelado; QUE não chegou a ver o condutor do veículo; QUE não viu se tinha mais pessoas no veículo, porém o pessoal que estava lá comentou que era somente ele; Nada mais disse.[...]”

Há de destacar, que o beneficiário ostenta uma condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, nos autos n°. 0001192- 92.2018.8.11.0021, na comarca de Água Boa/MT e responde a outra ação penal, pela prática de homicídio qualificado, autos nº. 0000628-27.2004.8.11.0079, na comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, razão pela qual, na data do fato, em tese cometido, o paciente estava no cumprimento da pena no regime semiaberto desde 12.05.2022 e, portanto,
sob condições impostas pelo Juízo das Execuções nos autos do executivo de pena n° 0001192-92.2018.8.11.0021.

Assim,
a priori,
a periculosidade do paciente está constatada, afigurando-se evidente o risco a garantia da ordem pública que, em liberdade, o mesmo representa, assim como, para se evitar a reiteração delitiva.

Nesta linha intelectiva, a reiteração de práticas delitivas pelo beneficiário é motivo justificador da cautela provisória, pois não se pode perder de vista que um dos escopos da segregação na fase cognitiva processual é, precisamente, evitar que o agente volte a cometer delitos.

Registro, que há um antagonismo do beneficiário com a preservação de valores sociais e revolta para com a lei penal, pois mesmo com executivo de pena [PEP nº. 0001192-92.2018.8.11.0021 que informa 24% da pena cumprida], ao que se compõe dos autos, novamente se evolve em crime a demostrar desobediência no cumprimento do dever ínsito de autodisciplina e senso de responsabilidade de modo que a gravidade concreta do homicídio e da lesão corporal na condução de veículo automotor, extraída das circunstâncias em que ocorreram, é situação que revela ao menos, neste momento, a única forma de prevenção para a preservação da ordem pública é o
carcer ad custodiam
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
[...]”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

Ademais, o Col. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade concreta do
homicídio
na
condução
de
veículo
automotor, extraída do modo de execução e a fuga do local do crime, justificam a manutenção da custódia [ Precedentes - HC nº 364.817/SP; HC nº 633.188/PR –20.4.2021].

Cito o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
CONSUMADO,
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
TENTADO E
EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PACIENTE QUE JÁ FOI PRONUNCIADO – PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA O RESGUARDO DO CORPO SOCIAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Tem-se por devidamente motivada a constrição cautelar do paciente, porquanto idoneamente fundamentado o decreto segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2. In casu, a custódia se faz imprescindível para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas perpetradas e da aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado, visto que após uma discussão de trânsito, o increpado aparentemente embriagado e na companhia de seu filho menor de idade, teria abalroado o automóvel que conduzia contra a motocicleta ocupada pelas vítimas, de forma violenta e proposital, arremessando-as abruptamente ao chão, culminando na morte do jovem condutor do ciclomotor e na hospitalização do passageiro. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1008299-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.”(STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes
ex vi
do
executivo de pena n°. 0001192-92.2018.8.11.0021 que ostenta o beneficiário
, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]No caso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC n. 772.028/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022)

No mesmo sentido o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 154086167)

“[...]A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para responder ao Malote Digital de Código de rastreabilidade: 81120227942047, enviado pelo Departamento da 2ª Secretaria Criminal, datado em 15/12/2022, referente ao Habeas Corpus n. 1025285-29.2022.8.11.0000, impetrado por GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, em favor do paciente LAZARO CORREA SOBRINHO.

Nos autos de n. 1002203-03.2022.8.11.0021, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de homicídio (art. 121, do Código Penal).

Instado, ao id. 93535796, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido de prisão preventiva, em 25/08/2022.

Este Juízo, em Decisão datada de 26/08/2022, decretou a prisão preventiva do paciente, por haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com fundamento na gravidade em concreto dos fatos e no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, caput, e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal (id. 93652421).

O mandado de prisão fora cumprido na data de 27/08/2022 (autos n.1001456-53.2022.8.11.0021, id. 93673703). Em audiência de custódia, no dia 28/08/2022, o Juízo plantonista homologou o cumprimento do mandado de prisão do paciente (id. 93681376).

Nos autos de n. 1002385-86.2022.8.11.0021, ao id. 104582549, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra o paciente, em 22/11/2022, imputando-lhe as práticas, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, do Código Penal e art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Este juízo, nos autos supramencionados, recebeu a Denúncia, na data de 02/12/2022, oportunidade que determinou a citação do paciente para apresentar resposta à acusação, para o prosseguimento do feito (id. 105410828).

O paciente fora citado, conforme informação contida no id. 105645390, mas até a presente data, a Defesa não apresentou resposta à acusação. São essas, Excelentíssimo Relator, as informações que me cabiam prestar até este momento.[...]”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de LAZARO CORREA SOBRINHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023